Tribunal: TJMT
Processo: 1023784-40.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023784-40.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GERLANDERSON DA COSTA SILVA - CPF: 050.675.993-83 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSLAN ALVES SOARES - CPF: 062.661.651-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAM LEITE DA CONCEICAO - CPF: 047.893.141-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KACIO VINICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 992.085.803-00 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE MAIA DA SILVA - CPF: 033.109.291-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE ALENCAR NETO - CPF: 052.843.471-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023784-40.2024.8.11.0042

APELANTE: GERLANDERSON DA COSTA SILVA, KACIO VINICIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal; e (iv) saber se é cabível a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas voltada à prática reiterada do tráfico, o que restou demonstrado por provas testemunhais, telemáticas e pela própria confissão parcial do réu.

4. A condenação simultânea pelo delito de associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas, circunstância que impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

5. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Fixada a pena total em 8 anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Configura o crime de associação para o tráfico a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas voltada à mercancia de entorpecentes. 2. A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. 4. É adequado o regime inicial semiaberto para pena total fixada em 8 anos de reclusão, ausentes circunstâncias excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35; Código Penal, arts. 33, §2º, 65, III, “d”, e 68; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 (Tema 158 da Repercussão Geral).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023784-40.2024.8.11.0042

APELANTE: GERLANDERSON DA COSTA SILVA, KACIO VINICIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação interpost
a
por
GERLANDERSON
DA COSTA SILVA, em face da sentença proferida pel
o
Juíz
o
de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e
pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
(tráfico de drogas) e art. 35,
caput
(associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Em suas razões recursais, sustenta:

1)
i
nsuficiência de provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), requerendo a absolvição;

2)
a
plicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de que é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e a quantidade de droga apreendida foi ínfima;
3) r
econhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), com redução da pena aquém do mínimo legal;
e
4)
f
ixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, em razão das condições pessoais favoráveis do recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação
per relationem
, segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023784-40.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOSÉ DE ALENCAR NETO, JOSLAN ALVES SOARES, MAX WILLIAM LEITE DA CONCEIÇÃO, KACIO VINICIO PEREIRA DA SILVA, CARLOS ALEXANDRE MAIA DA SILVA, e GERLANDERSON DA COSTA SILVA, imputando a todos eles a prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, LD) e aos dois últimos o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, LD).

Extrai-se dos autos que, no bojo da Operação Raio, deflagrada em novembro de 2024 pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DENARC), foram cumpridos mandados de busca e apreensão, bem como de prisão preventiva, em face do apelante e de demais investigados. A investigação teve como gênese a análise de dados extraídos do aparelho celular de José de Alencar Neto, a qual revelou diálogos indicativos da comercialização de substâncias entorpecentes envolvendo o ora recorrente.

Por ocasião do cumprimento do mandado na residência do apelante, sita em Lucas do Rio Verde/MT, foram apreendidos 4 (quatro) invólucros plásticos contendo resquícios de cocaína (0,06g), 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) caderno com anotações — materiais ordinariamente associados à prática da mercancia de entorpecentes, consoante consignado no Laudo Pericial nº 541.3.10.9925.2024.217177-A01.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelos laudos periciais acostados aos autos e pelos elementos de convicção coligidos nas fases investigativa e judicial. A autoria, por sua vez, foi comprovada mediante as conversas telemáticas extraídas do aparelho celular de José de Alencar Neto, nas quais o apelante entabulava negociações para a venda de cocaína — referida pela expressão cifrada "raio" —, bem como pela confissão parcial do próprio recorrente em sede de interrogatório judicial, oportunidade em que admitiu haver comercializado substâncias entorpecentes pelo período aproximado de dois a três meses, impulsionado por adversidades de ordem financeira.

Restou igualmente evidenciado que o apelante operava em associação estável com Kácio Vinício Pereira da Silva, seu primo, o qual recebia os valores oriundos das vendas de entorpecentes por intermédio de transferências bancárias eletrônicas (PIX), configurando-se, assim, nítida divisão de tarefas e vínculo associativo de caráter permanente voltado à prática do tráfico de drogas.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico restou sobejamente demonstrada no arcabouço probatório constante dos autos.

No tocante ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), a comprovação material adveio do Laudo Pericial nº 541.3.10.9925.2024.217177-A01, o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína), conquanto em diminuta quantidade (0,06g), além de resquícios aderidos a invólucros plásticos do tipo "ziplock". Foram, outrossim, apreendidos 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) caderno com anotações atinentes à prática delitiva — objetos inequivocamente vinculados ao exercício da mercancia de entorpecentes.

A autoria delitiva restou cabalmente demonstrada pela confissão parcial do apelante em juízo, ocasião na qual admitiu de forma expressa haver comercializado cocaína por período aproximado de dois a três meses, motivado por dificuldades de natureza financeira. Colha-se, a propósito, excerto do interrogatório judicial:

"(...) por um curto período de tempo, sim, é, eu trafiquei drogas, porque assim que eu cheguei aqui no Estado do Mato Grosso, é com a promessa de emprego, não consegui de início. Como relatei essa questão do meu filho, que eu presto a assistência financeira, peguei um dinheiro emprestado e não estava conseguindo honrar com o compromisso, e foi aí que me apresentaram essa alternativa de pegar uma quantidade de droga e fazer a distribuição por conta própria (...)"

Ademais, os diálogos telemáticos extraídos do aparelho celular de José de Alencar Neto corroboram, de modo contundente, a prática delitiva imputada. Nas referidas conversas, o apelante negociava a venda de cocaína, valendo-se do vocábulo
"raio"
para designar o entorpecente, e entabulava os termos da entrega da substância, com o pagamento sendo efetuado mediante transferência PIX para a conta bancária de Kácio Vinício Pereira da Silva.

Os depoimentos prestados pelos policiais civis inquiridos em juízo — Marcelo Custódio do Carmo Melo, Wenderson Pereira Okada, Ricardo Dalla Nora e Adão José Santos — revelaram-se harmônicos, coerentes e pormenorizados, não se vislumbrando qualquer indício de parcialidade ou interesse subalterno em prejudicar o apelante. Tais testemunhos ratificaram a apreensão dos objetos correlatos ao tráfico, a análise dos dados telemáticos e a dinâmica da associação criminosa.

Merece especial destaque o depoimento do policial civil Wenderson Pereira Okada, responsável pela análise forense do celular de José de Alencar Neto:

"O Gerlanderson e o Kacio, esses dois aí ficou bem nítido mesmo que se tratava de droga, né. E o Gerlanderson é quem estava negociando a droga e inclusive entregando, né, eles citam raio, que é o significado de cocaína. E a parte do Kacio, pelo que foi analisado aqui, ele quem recebe os valores, aí é, é da droga, né, que o Gerlanderson vendia e entregava. Então, assim, desse caso do Gerlanderson com Kacio, isso aí ficou bem claro, a mercancia de entorpecente, a associação (...)"

Destarte, a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico restaram inequivocamente comprovadas, não subsistindo qualquer margem para dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do apelante.

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), postulando a absolvição com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A tese defensiva não merece acolhimento.

O tipo penal insculpido no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 assim preceitua:

"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa."

Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a demonstração de vínculo associativo revestido de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, com o desiderato de praticar, de forma reiterada, crimes atinentes ao tráfico de drogas. Não se reclama, todavia, a existência de organização criminosa dotada de complexidade ou de grande envergadura, bastando a comprovação de liame associativo duradouro e de divisão de tarefas entre os agentes.

Na hipótese vertente, o acervo probatório coligido nos autos demonstra, de forma inequívoca, a existência de associação estável e permanente entre o apelante Gerlanderson da Costa Silva e Kácio Vinício Pereira da Silva, com o fito de perpetrar o tráfico de drogas.

Os elementos de prova revelam que o apelante se incumbia da negociação e da entrega da substância entorpecente, ao passo que Kácio Vinício era o responsável pelo recebimento dos valores provenientes das vendas, por intermédio de transferências bancárias eletrônicas (PIX).

Essa
divisão de atribuições
, conjugada com a circunstância de que ambos residiam no mesmo endereço e mantêm relação de parentesco consanguíneo (primos), evidencia, de modo cristalino, a existência de
vínculo associativo duradouro e organizado
.

Os diálogos telemáticos extraídos do celular de José de Alencar Neto demonstram com clareza essa dinâmica delitiva. Em uma das conversas, José de Alencar negocia a aquisição de cocaína diretamente com o apelante Gerlanderson, porém o pagamento é direcionado à conta de Kácio Vinício, consoante previamente pactuado entre os associados.

O apelante, por ocasião de seu interrogatório judicial, confirmou a utilização da conta bancária de Kácio Vinício para o recebimento dos pagamentos relativos à venda de entorpecentes, alegando que sua própria conta se encontrava negativada. Entretanto, tal justificativa não obsta a configuração da associação criminosa, porquanto evidencia a comunhão de desígnios e a repartição de tarefas entre os agentes — elementos nucleares do tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

O policial civil Wenderson Pereira Okada, em seu depoimento judicial, foi categórico ao asseverar que a análise dos dados telemáticos deixou
"bem nítido"
o vínculo associativo entre Gerlanderson e Kácio Vinício:

"O Gerlanderson e o Kacio, esses 2 aí ficou bem nítido mesmo que se tratava de droga, né. É o Gerlanderson é quem estava negociando a droga e inclusive entregando, né, eles citam raio, que é o significado de cocaína. E a parte do Kacio, pelo que foi analisado aqui, ele quem recebe os valores, aí é, é da droga, né, que o Gerlanderson vendia e entregava. Então, assim, desse caso do Gerlanderson com Kacio, isso aí ficou bem claro, a mercancia de entorpecente, a associação, o Kacio e Gerlanderson eles são parentes, né, são primos, né. Isso aí ficou bem claro a questão da comercialização e da associação entre eles."

Outrossim, a confissão do apelante acerca da comercialização de drogas por período aproximado de dois a três meses robustece a conclusão de que a associação não ostentava caráter ocasional ou episódico, revestindo-se, ao contrário, de estabilidade e permanência, com desígnios voltados à prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

Por todo o exposto, não subsiste qualquer dúvida razoável quanto à existência de vínculo associativo entre o apelante e Kácio Vinício, restando plenamente configurado o delito tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Rejeita-se, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória.

A defesa pleiteia a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sob o argumento de que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes, não integra organização criminosa e a quantidade de droga apreendida foi ínfima.

A concessão da referida benesse legal pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
a)
primariedade do agente;
b)
bons antecedentes;
c)
não dedicação a atividades criminosas; e
d)
não integração a organização criminosa.

Na hipótese em apreço, malgrado o apelante seja primário e ostente bons antecedentes, a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) evidencia, de forma irrefutável, que o réu se dedicava a atividades criminosas, circunstância que obsta a incidência da causa de diminuição de pena almejada. Nesse diapasão, colacionam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. A condenação concomitante por associação para o tráfico de entorpecentes impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ser incompatível com a tipicidade do crime de associação para o tráfico, que pressupõe dedicação a atividades criminosas. [...]
(HC n. 1.042.340/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

[...]
Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, que prescinde da identificação dos outros integrantes, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena de tráfico privilegiado
. [...]
(HC n. 1.021.371/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

[...] A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por revelar dedicação habitual à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.545.462/TO, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

Cumpre salientar que a dedicação a atividades criminosas não se confunde com a reincidência nem tampouco com a existência de maus antecedentes. Trata-se de elemento objetivo, aferível a partir das circunstâncias concretas do caso, que revela o envolvimento habitual do agente com a prática delitiva.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, denota que o apelante mantinha vínculo associativo estável e permanente com outro agente (Kácio Vinício) para a prática reiterada do tráfico de drogas, o que configura inequívoca dedicação a atividades criminosas.

Ademais, a confissão do apelante no sentido de que comercializou substâncias entorpecentes por aproximadamente dois a três meses, associada à apreensão de balança de precisão e de caderno com anotações relativas à atividade ilícita, reforça a conclusão de que
não se tratava de traficante ocasional ou incipiente, mas, sim, de agente que se dedicava, de modo habitual e organizado, à mercancia de entorpecentes
.

Destarte, não preenchidos os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, afigura-se
inviável a aplicação do tráfico privilegiado
.

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), com a consequente redução da pena para aquém do mínimo legal.

A sentença recorrida reconheceu expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, consignando:

"Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), uma vez que o réu admitiu em juízo que praticou tráfico de drogas, reconhecendo que vendeu cocaína e que utilizou a conta bancária de seu primo Kácio para receber pagamento. Todavia, deixo de aplicar redução em razão da pena já estar fixada no mínimo legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a incidência de atenuante não autoriza a fixação de pena aquém do mínimo previsto em lei (Súmula 231 do STJ)."

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula nº 231, estabelece que
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

O referido verbete sumular encontra alicerce na metodologia trifásica de individualização da pena (art. 68 do Código Penal), bem como na preservação do princípio da legalidade estrita que informa o Direito Penal.

Cabe registrar que, em 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp's 1.869.764/MS, 2.052.985/TO e 2.057.1881/SE, reafirmou o entendimento consubstanciado no aludido verbete sumular, obstando a redução da pena para aquém do patamar mínimo legal. Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido”
[AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024].

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido”
[AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024].

Ademais, a higidez constitucional da Súmula 231/STJ foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 158
da repercussão geral (RE 597.270), no qual se assentou, com eficácia vinculante e
erga omnes
, a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes genéricas.

Assim sendo, enquanto não sobrevier revisão do entendimento consolidado pela Suprema Corte, impõe-se a observância da
força vinculante
da jurisprudência firmada, por imperativo dos princípios da segurança jurídica e da legalidade penal estrita (art. 5º, inciso II, da Constituição Federal).

O recorrente postula a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, invocando, para tanto, a primariedade, seus bons antecedentes e a diminuta quantidade de droga apreendida.

O art. 33, §2º, do Código Penal estabelece os critérios norteadores para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade:

"Art. 33, § 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

Na hipótese
sub examine
, o apelante foi condenado à pena total de 8 (oito) anos de reclusão, em virtude do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas (5 anos) e associação para o tráfico (3 anos).

Dessarte, a sentença hostilizada fixou corretamente o regime inicial semiaberto, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GERLANDERSON DA COSTA SILVA, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026